Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-35.2024.8.11.0008
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004126-35.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERSON ANTUNES FERREIRA - CPF: 002.959.631-90 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELLBIS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 043.770.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NUNES COSTA - CPF: 875.050.705-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAIXAO DE SOUZA GUEDES - CPF: 593.199.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON FERREIRA PINTO - CPF: 029.393.161-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DA CRUZ - CPF: 615.967.441-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
STANDARD
PROBATÓRIO (ART. 413 DO CPP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 415 DO CPP) INVIÁVEL. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA MANTIDAS POR NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PERÍCIA COMPLEMENTAR DESNECESSÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, em ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP), com pedidos defensivos de absolvição sumária, decote das qualificadoras, realização de perícia complementar e concessão de justiça gratuita, todos rejeitados no juízo de origem, que manteve a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se se encontram demonstradas a materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, para a manutenção da pronúncia; (
ii
) estabelecer se é cabível absolvição sumária nas hipóteses taxativas do art. 415 do CPP; (
iii
) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa podem ser afastadas já nesta fase; (
iv
) verificar a necessidade de perícia complementar; (v) apreciar o pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria lastreados em elementos produzidos sob contraditório judicial, bastando standard probatório compatível com a fase (art. 413 do CPP).

2. Não se configura nenhuma das hipóteses do art. 415 do CPP de modo incontestável, o que inviabiliza a absolvição sumária.

3. As qualificadoras do art. 121, § 2o, II e IV, somente são excluídas quando manifestamente improcedentes; presentes relatos testemunhais e elementos que indicam motivo fútil ligado à disputa e ataque que surpreende a vítima, devem ser remetidas ao julgamento do Júri.

4. A diligência de perícia complementar pode ser indeferida quando desnecessária à formação do convencimento, notadamente diante de laudo de necropsia e demais elementos já coligidos (
arts
. 156 e 184 do CPP); providência seria meramente protelatória.

5. A justiça gratuita, no processo penal, depende de demonstração concreta de hipossuficiência e, em regra, é apreciada na esfera própria pelo juízo competente; ausente comprovação idônea ou cabimento imediato, o pleito não comporta acolhimento na via recursal.

6. Adoção do critério técnico de
standards
probatórios, repelindo o uso retórico do
in dubio
pro

societate
; na espécie, o conjunto indiciário ultrapassa o patamar exigido para a admissibilidade da acusação, legitimando a pronúncia.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos sob contraditório, atendendo
o

standard
de elevada probabilidade. 2. A absolvição sumária somente se admite quando incontestavelmente configurada alguma hipótese do art. 415 do CPP. 3. As qualificadoras do art. 121, § 2o, II e IV, do CP, apenas se afastam na pronúncia quando manifestamente improcedentes. 4. A perícia complementar é indeferível quando desnecessária diante do acervo já existente e do juiz como destinatário da prova. 5. A justiça gratuita demanda comprovação específica e apreciação na sede própria, não se acolhendo genericamente em sede recursal criminal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVIII e LVII, da CF; art. 8.2 da CADH;
arts
. 155, 156, 394, § 1o, I, 413, 414, 415 e 419, do CPP; art. 121, § 2o, II e IV, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 26/03/2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 26/09/2023,
DJe
03/10/2023; STJ,
AREsp
2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21/11/2023,
DJe
28/11/2023; STJ, RHC 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 02/04/2024,
DJe
23/05/2024; TJMT, N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 12/12/2023, DJE 18/12/2023; TJMT, N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 14/11/2023, DJE 17/11/2023; TJMT, N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 16/08/2023, DJE 05/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Gerson
Antunes Ferreira, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Barra do Bugres (MT) que
o pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II (motivo fútil) e IV

(recurso que dificulte a defesa), do Código Penal, a fim de que
ele
seja efetivamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa requer o a
fastamento
d
as qualificadoras d
o
motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima,

que seja
determinada a realização de perícia complementar, como forma de averiguar os reais motivos do óbito da vítima e a concessão de justiça
gratuita
.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no Id.

313124945
, rebatendo as teses defensivas
.

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o MM.

Juízo
originário
manteve
, em todos os seus termos, a decisão
prolatada
(Id.
313124943).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opinou pelo desprovimento do
recurso (Id.

315134395
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em
testilha

o recorrente
requer sejam afastadas as qualificadoras,
a realização de exame
de perícia complementar, como forma de averiguar os reais motivos do óbito da vítima e a concessão de justiça gratuita.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)

No dia 24 de novembro de 2024, por volta das 18h30min, no
estabelecimento comercial denominado “Mercearia Nunes”, localizado no assentamento São
José, em Nova Olímpia, o denunciado GERSON ANTUNES MACHADO, cientes da
ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa,
tentou matar a vítima Carlos da Cruz.

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, o denunciado GERSON
e a vítima encontravam-se jogando em um torneio de sinuca.

Após algumas rodadas, o denunciado inconformado por não poder
disputar a final, eis que havia sido eliminado nas primeiras rodas, saiu do local e retornou
portando uma arma branca (faca) questionando quem havia ganhado o torneiro, neste instante
a vítima se aproximou perguntando o que estava acontecendo e logo fora surpreendida com
um empurrão e um golpe de faca no lado esquerdo do tórax.

Não sendo
consumando
, eis que populares, de imediato, retirou o
denunciado de cima da vítima que já se encontrava ao solo.

O denunciado agiu por motivo fútil, banal, por simplesmente ter
pedido um torneio de sinuca.

Agiu, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois
o denunciado a surpreendeu, eis que não havia nenhum motivo conhecido pela vítima que o
faria esperar por um ataque.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa
Excelência GERSON ANTUNES MACHADO como incurso nas sanções do artigo 121,
§2o, II (fútil) e IV (dificultou a defesa
),c
/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
requerendo seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se o denunciado para
apresentarem resposta à acusação, oitiva das vítimas e testemunhas e produção de todas as
provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial dos crimes dolosos
contra a vida (art. 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal), submetendo-se ao final o
denunciado ao Egrégio Tribunal do Júri.

(...).

Após o regular trâmite processual,
o juízo de origem prolatou a sentença
pronunciando o
s
recorrente
s
pelas supostas práticas dos crimes previstos
no
artigo
121, § 2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte a defesa), do Código Penal,
submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do
inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim,
os indícios para a pronúncia

devem ser vistos como
aqueles que sejam necessários
e suficientes para uma condenação
,
não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada.
Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
(grifos meus).

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões
políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740)
(grifos meus)
.

O STF já havia feito
críticas ao
in dubio
pro

societate
na fase da pronúncia
,
fundamentando que a decisão deveria ser baseada em critérios técnicos
, lógicos e racionais.

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver
critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o
juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser

controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a
condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri
pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou
seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de
uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2a Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

Destaco trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que acarretou
no
informativo 935 do STF:

3. Do standard probatório para a decisão de pronúncia e a
incongruência do
in dubio
pro

societate

Em seu acórdão, o TJ consignou que “a decisão vergastada trouxe
argumentos plausíveis a absolvição dos apelados”, mas também afirmou que “ali se admitiu que havia outros elementos que apontavam para a culpabilidade
dos réus”, reconhecendo assim claramente uma situação de
dúvida
.

Entretanto, em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro
grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em
juízo os quais afastaram a participação dos pacientes nas agressões, o TJ
optou por dar maior valor a depoimento de ouvir-dizer e declarações
prestadas na fase investigatória e não reiteradas em juízo com respeito ao
contraditório.

Ou seja, diante de um estado de dúvida, em que há uma

preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados

nas agressões

e alguns elementos incriminatórios de menor força

probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e

pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada

ocasionada pelo suposto “princípio
in dubio pro
societate
”, que, além de

não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o

completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova.

Além de
desenfocar
o debate e não apresentar base normativa, o
in dubio

pro

societate
desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento

do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante,

disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do
in dubio pro

societate
no espaço atual do direito brasileiro não há como

sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela

absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda,

pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que

lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua

aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa

da presunção de inocência no ordenamento constitucional

brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo

o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus

da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência

probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração

da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado,

Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um
in dubio
pro

societate
,

afirma-se que
“não se pode admitir que juízes pactuem com acusações

infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela

Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o

Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento

nesse complexo ritual judiciário”
. (LOPES JR., Aury. Direito processual

penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do i
n dubio pro
societate
, o

Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto

democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos

fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no
in

dubio
pro

societate
.
EMais
, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir

da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista,

que

acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards

probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre

fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da

dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de

um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência

de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja,

requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim

dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da materialidade do

fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz,

fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela

doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a

existência de elementos de convicção que permitam ao juiz

concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o

autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o
in

dubio
pro

societate
. Não se trata de uma regra de solução para o

caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto

de vista do convencimento judicial, não se identificam com a

certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma

medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é

preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz

esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se

houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de

autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como

consequência inafastável do
in dubio pro reo
”. (BADARÓ,

Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-

391)

Na doutrina específica, afirma-se, inclusive, que o
standard

probatório para a pronúncia deve ser mais elevado do que a

“preponderância de provas”:

“Vislumbrando-se o espaço existente entre os
standards
de

preponderância da prova e o da prova além da dúvida

razoável, i. e., entre a mera probabilidade e a prova plena,

respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposta

pelo standard da prova clara e convincente atende ao juízo

pretendido com a decisão”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury.

Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação.

Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 178)

Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de

primeiro grau
e também
em conformidade com os argumentos aportados

pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não

participação dos imputados José Reginaldo e Cleiton nas agressões que

ocasionaram o falecimento da vítima.

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a

pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de

um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e

absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida

sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio

pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF),

convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no

ordenamento brasileiro.

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em
relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto,
da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia,
portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 26/
0
9/2023,
DJe
de
0
3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a
elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais,
especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da
primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem
como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da
pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou
praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
a
r. sentença de pronúncia realizou um

minucioso exame das provas
, as
sever
ando
:

(...)
2.1 DA MATERIALIDADE

Inicialmente, em um juízo de cognição sumária, depreende-se que a
materialidade delitiva ficou comprovada nos autos, o que se extrai do Auto de Prisão em Flagrante n. 166.3.2024.20582 (ID 177589197); Boletins de Ocorrência n. 2024.357307 e 2024.357942 (
IDs
177589199 e 177589200); acervo midiático (
IDs
177589222, 177589223, 177589224, 177589225, 177589226, 177589227, 177589228 e 177589229); boletim médico da vítima (ID 177589230); Relatório Policial n. 2024.7.139785 (ID 177589232); certidão de óbito da vítima (ID 183076247); laudo de necropsia da vítima n. 121.1.01.9067.2025.000200-A01 (ID 183076248), corroborados pela prova oral produzida na fase administrativa e judicial (ID).

2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

No que tange a autoria delitiva, é possível extrair do caderno processual fortes indícios que recaem sobre o denunciado. Segundo os elementos de convicção amealhados, há fortes indícios de que o acusado Gerson Antunes Ferreira ceifou a vida da vítima Carlos da Cruz.

Corroboram as assertivas acima as declarações das testemunhas e do próprio depoimento do denunciado em seara judicial. Vejamos.

A testemunha José Nunes Costa, ouvido na sede da Delegacia de Polícia, declarou ser proprietário da Mercearia Nunes, onde, aos domingos, organiza reuniões para jogos de sinuca, premiando os vencedores com caixas de cerveja. Segundo seu relato, o acusado Gerson participou do evento, mas foi eliminado na primeira rodada e se ausentou do local para jogar futebol. Posteriormente, Gerson retornou à mercearia e solicitou participar da partida final, pedido que foi negado em razão de a competição já ter sido encerrada. Ainda conforme o depoimento, Gerson teria deixado o estabelecimento, se dirigido à sua residência e retornado munido de uma faca. Ao voltar à mercearia, questionou quem havia sido o vencedor da competição e, ao obter a resposta, desferiu golpes de faca contra Carlos da Cruz, conhecido como "Bau". Segue transcrição do seu depoimento da sede da Delegacia de Polícia (ID 177589218):

“[...] Que é proprietário da Mercearia Nunes. QUE, como é habitual, aos finais de semana reúnem algumas pessoas, neste domingo, foram dez, e organizam uma brincadeira de sinuca, onde o vencedor e o vice ganham caixas de cerveja, e todos bebem juntos no final. QUE Gerson participou da brincadeira, mas saiu logo na primeira rodada e foi jogar futebol num campo que fica em frente à mercearia. QUE, depois disso, os outros continuaram. QUE Gerson retornou mais tarde e disseque queria participar da final, mas como saiu no início, não teve essa oportunidade, além do mais a competição
ja
havia acabado. QUE ele foi para casa, pegou uma faca e, de volta à mercearia, perguntou quem havia ganhado. QUE o depoente apontou para os vencedores. QUE então chegou o rapaz que foi esfaqueado (CARLOS DA CRUZ) e perguntou o que estava acontecendo. QUE Gerson empurrou o
cara
com força, derrubou-o e o esfaqueou. QUE CARLOS (vulgo
BAU)não
tinha arma alguma, tampouco forneceu qualquer armamento para ele. QUE Gerson sacou a faca e feriu o
cara
, que estava no chão. QUE depois de esfaquear, ele saiu correndo com a faca na mão. QUE ele conseguiu fugir, tentando atacar o depoente várias vezes. QUE RONI estava presente no momento, ele foi um dos que enfrentou o Gerson quando ele deu a facada. QUE ontem, durante o incidente a arma de fogo do depoente estava em cima do guarda-roupas de sua casa, que fica nos fundos da Mercearia. QUE hoje, colocou a arma sob o balcão do bar porque Gerson estava na comunidade e tinha medo de que ele atacasse novamente com uma faca. QUE não sabe informar como Gerson sabia que o depoente tinha arma de fogo, no entanto, acredita que ele deve ter falado isso para atenuar sua culpa, já que parece que ele teria dito que o depoente possui um revólver, o que não é verdade, pois tem uma pequena garrucha velha. QUE os Policiais Militares foram até sua mercearia novamente e quando indagado se tinha um revólver, informou que não
tinha
mas que possuía uma garrucha e que estava debaixo do balcão da mercearia [...]”

A testemunha Daniel Almeida Brito, policial militar que participou da ocorrência, assim asseverou na fase inquisitorial (ID 177589218):

“[...] QUE em continuidade às diligências referentes à lesão corporal (esfaqueamento) ocorrida na noite anterior, conforme BO 2024.357307, a GUPM recebeu informações de que o suspeito estaria em sua residência. Deslocaram-se ao local, onde encontraram o suspeito, Gerson Antunes Ferreira, que relatou o seguinte: QUE estava participando de um torneio de sinuca em um bar, quando questionou as regras do jogo, pois havia
pago
para participar de todas as rodadas. QUE a vítima, Carlos, foi tirar satisfações, afirmando que Gerson não participaria mais, durante a discussão, Carlos teria sacado um revólver. QUE, temendo pela vida, Gerson empurrou Carlos, QUE caiu, e aproveitou para golpeá-lo com uma faca em legítima defesa. QUE, após a facada, o dono do bar, José ("Bozó"), o atingiu na nuca com uma tábua e incitou os presentes a linchá-lo. Na
sequencia
, outro indivíduo, Roni, golpeou Gerson com um taco de sinuca. Ferido, Gerson fugiu para evitar novas agressões, alegando que a arma usada por Carlos seria de propriedade de José, QUE a levaria à cintura e teria outras armas no assentamento, utilizadas para disparos frequentes. QUE, diante dos relatos, a guarnição seguiu ao bar e localizou Carlos Nunes Costa, proprietário do local, que confirmou posse da arma de fogo, indicando que estava escondida sob o balcão. No local, localizaram uma arma artesanal. Gerson e José foram encaminhados à delegacia sem uso de algemas e sem lesões, exceto Gerson, que apresentava inchaço na nuca devido à agressão no bar na noite anterior. QUE o terceiro envolvido, Roni, não foi localizado. QUE José relatou que Gerson, após sair do torneio, retornou alterado exigindo participar, mas como o evento já havia terminado, não foi possível, enfurecido, Gerson teria sacado uma faca e atacado Carlos [...]”

A testemunha ao ser ouvida em Juízo (ID 188484927) declarou que o fato ocorreu no dia anterior à detenção do suspeito. Declarou que o suspeito esfaqueou a vítima em um bar da cidade; que durante buscas conseguiram realizar a detenção do acusado, que confessou a prática delitiva para a guarnição policial.

A testemunha Maria Paixão de Souza Guedes, ao ser ouvida na sede da Delegacia de Polícia relatou (ID 177589218):

“[...]: Que a depoente relatou que foi chamada para participar de um torneio de sinuca, mas permaneceu na mesa observando. O suspeito Gerson foi eliminado logo na primeira partida, saiu tranquilamente e não voltou mais à mesa. Quando o vencedor foi anunciado, Gerson retornou afirmando querer jogar a final. A depoente explicou que o torneio já havia terminado e que ele, como primeiro eliminado, não poderia jogar novamente. Gerson insistiu, acusando-a de roubo, acusando de roubo também o dono da mercearia, o Sr. BOZÓ. Que, durante a discussão, um rapaz interveio, pedindo para Gerson parar de discutir com a depoente, Gerson então fez a seguinte ameaça: "Daqui a pouco eu te pego, Bozó"; e saiu. Mais tarde, enquanto a depoente estava sentada com a vítima e sua esposa, Gerson voltou. A vítima
levantou
para buscar uma cerveja no bar, momento em que encontrou GERSON no caminho e, ao perguntar
porque
ele estava nervoso, foi esfaqueado. A vítima tentou reagir, mas foi ferida. Que, após o ataque, Gerson fugiu com a faca na mão, tirando a camisa enquanto corria. A esposa de BOZÓ foi quem levou a vítima até ao hospital, enquanto os presentes estavam nervosos e assustados. A depoente relatou que ficou com medo de voltar para casa sozinha, já que seu esposo estava trabalhando, mas foi acompanhada por um conhecido que a tranquilizou e recomendou que trancasse tudo. QUE Gerson entrou em luta corporal com alguém que tentou desarmá-lo, mas conseguiu fugir. QUE não visualizou arma de fogo durante os fatos narrados [...]”

A testemunha em sede judicial (ID 188484927)
declarou que o denunciado Gerson não aceitou ter sido eliminado de uma competição de jogo de sinuca; que a própria testemunha foi quem comunicou o suspeito da sua eliminação do torneio; que o suspeito ainda ameaçou um terceiro indivíduo, conhecido como José Nunes; que em seguida, após ter ficado nervoso, quando a vítima passou ao seu lado, ele lhe esfaqueou; que após ter esfaqueado a vítima, o acusado correu.
; que a vítima não morreu pois foi socorrida de imediato.

A testemunha
José Nunes Costa, ao ser ouvido na fase instrutória (ID 188484927), declarou que na primeira rodada do torneio, o investigado já foi eliminado; que posteriormente o acusado retornou ao bar, exigindo que queria disputar a final do torneio, sendo-lhe informado que já havia se encerrado o torneio; que o suspeito indagou quem havia ganhado o jogo, sendo-lhe informado; que a vítima não participou do jogo; que a vítima fez algum questionamento a Gerson, momento em que a vítima foi empurrada pelo suspeito e esfaqueada.

Por sua vez, o acusado Gerson Antunes Ferreira, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório (ID 188484927), assumiu a autoria delitiva.

Desta feita, extraem-se do conjunto probatório a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, praticado contra Carlos da Cruz, e imputado a Gerson Antunes Ferreira, e imputado a Marciel Lima Pedro.

Porquanto, havendo prova da materialidade, bem como os demais depoimentos acima mencionados, há indícios suficientes de que o réu possa ter praticado o delito, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Superada esta fase de análise dos indícios de autoria e materialidade dos delitos, passo à análise das circunstâncias qualificadoras e das causas de aumento de pena, conforme preceitua o art. 413, §1o, do CPP.

DAS QUALIFICADORAS

Quanto à(s) qualificadora(s) do crime, sobre elas recai o mesmo entendimento de que elas devem ser interpretadas, nesta fase, sob o mesmo princípio do in dubio
pro

societate
, só devendo ser afastadas quando manifestamente improcedentes, pois havendo dúvida, necessário que sejam submetidas à apreciação do júri.

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do réu a incidência das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, do CP), e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, do CP).

3.1 Do motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, do CP)

No que se refere a qualificadora do motivo fútil, segundo a denúncia o réu teria praticado
o crime de homicídio em virtude de ter perdido um torneio de sinuca. Logo, a referida qualificadora deve ser levada ao conhecimento do Plenário
. Isto porque, como não é possível seu pronto afastamento pelas provas coligidas aos autos, mister seja a questão dirimida pelo Tribunal Popular.

3.2 Do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, do CP)

De igual forma, no que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do CP), cotejando as provas produzidas nos autos, dessume-se que esta não se mostra manifestamente improcedente, posto que, de acordo com as circunstâncias apuradas,
há fortes indícios de que o réu de surpresa desferiu golpes de faca na vítima, inviabilizando qualquer chance de reação defensiva por parte de Carlos.

No mais, em que em que pesem as teses levantas pela Defesa, estas deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, o qual possui competência constitucional para a respectiva análise.

Assim, remanescendo dúvidas quanto às teses defensivas apresentadas, que somente podem ser dirimidas mediante aprofundada valoração dos elementos de convicção, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, a admissão da acusação é medida que se impõe.

DA PRONÚNCIA

Insta consignar que, nessa fase processual, despreza-se a clássica ideia do “in dubio pro reo”, sobrelevando o princípio do “in dubio pro
societate
”, de tal sorte que a absolvição sumária [art. 415 do Código de Processo Penal], a desclassificação da infração [art. 74, § 3.o e art. 419, ambos do Código de Processo Penal] ou a impronúncia dos acusados [art. 414 do Código de Processo Penal], somente podem ser reconhecidas com fulcro em demonstração segura, estribada em argumentos concretos colhidos do acervo informativo, que tenham o condão de autorizar a conclusão pela sua incidência.

É que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a par da materialidade delitiva, apenas indícios da autoria do crime, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido o entendimento sufragado pelo Egrégio STF, vejamos:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. CORPO DE DELITO: AUSÊNCIA. INDÍCIOS VEEMENTES DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA. CPP, ART. 408. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF. H.C. indeferido.” (STF, Habeas Corpus n.o 73.522-3/MG, Relator: Ministro Carlos Velloso, julgado em 19/03/1.996, fonte DJU de 26/04/1996, p. 13.116)”.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há se falar em nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, quando
esta

se l
imita aos requisitos do art. 408 do Código de Processo Penal. 2. Ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau demonstrou, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, os elementos que motivaram o seu convencimento sobre a materialidade do crime e dos indícios de autoria. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 117.864/PI, 2a Turma do STF, Rel.
Cárme
n
Lúci
a. j. 01.04.2014, unânime,
DJe
1
0.0
4.2014)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, para o fim de PRONUNCIAR o réu GERSON ANTUNES FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso na infração descrita no artigo 121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte a defesa) do Código Penal, supostamente praticado contra Carlos da Cruz, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

(
...
).
(grifos meus).

Da simples análise do conjunto probatório constante
nos
autos, verifica-se que
o J
uízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados
nos autos, havendo prova produzida em contraditório judicial
, especialmente pelas declarações da
s
testemunha
s
judicia
is

José Nunes Costa e Maria Paixão de Souza Guedes
, que relat
aram
ter
presenciado

os
fatos,
a motivação do crime, o desferimento dos golpes de faca que te
riam ocorrido de surpresa,
narrando que
o crime teria ocorrid
o
em razão de o acusado não aceitar ter sido eliminado de um torneio de sinuca
.

Diante desse quadro,
entendo que não há falar-se em absolvição
sumária
ou impronúncia.

As teses de
falta de provas para pronúncia
,
para serem reconhecidas
devem estar demonstradas de modo insofismável nesta fase, o que não ocorre no caso,

devendo
as
teses defensivas

de decote das qualificadoras
ser
em
submetid
as ao crivo do Tribunal do Júri para julgamento,
cabendo a
o jurado decidir neste caso se a
s
vers
ões dos fatos

apresentada
s
pela
defesa ou
pela
acusação deve
m
prosperar.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em
juízo e imagens de câmeras de monitoramento
- prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO -
MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- DECOTE DAS QUALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria
.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude
. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na
conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel. Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, j. em 22/11/2022, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se, a decisão de pronúncia, de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação. Havendo nos autos versão que sustenta a prática do crime pelo agente, considerando que o laudo médico e as declarações da vítima dão conta do crime que foi cometido com várias facadas e de surpresa. Portanto,
não há que se falar em despronúncia, que demanda ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria delitiva. O reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa e estreme de dúvidas
. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,

Número do Processo: 0508600-47.2014.8.05.0001, Relator (a): Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 16/05/2019)

(TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel
.
Francisco de Oliveira Bispo, Segunda
Câmara
Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo
probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa forma,
estando presente
s
os indícios de autoria
,
bem como provada a existência do crime
e,
diante da existência de versões conflitantes

entre teses de acusação e defesa
que teriam elementos mínimos nos autos,

esta
análise deve ser realizada com prudência, sem que se possa, por ora, afastá-la de forma categórica, tampouco reconhecê-la de plano.

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é suficiente para justificar a submissão
do recorrente
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação
em tese
para o cometimento do crime ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo o
s
pronunciado
s
ser
em
submetido
s
ao crivo do Tribunal Popular.

Do mesmo modo
ocorre em relação às qualificadoras.

N
ão obstante a negativa de autoria do recorrente e versões que apontam outras motivações e meios do crime, há nos autos elementos mínimos a apontar a ocorrências das qualificadoras do motivo
fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao conselho de sentença julgar se os motivos do crime
consistentes
em perder um torneio de sinuca

seria ou não
motivo fútil
, bem como se
a dinâmica
d
os golpes teriam ocorrido pelas costas e de inopino,
e se isso
configuraria ou não recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse sentido entende o STJ:

2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri (
RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 55/2020,
DJe
de 13/5/2020) [...]

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantidas as qualificadoras da r. sentença de pronúncia.

Do pedido de realização de laudo necroscópico complementar

Alega
,
o recorrente
,
que o laudo necroscópico de Id. 183076248 aponta causa da morte
com
o
tromboembolismo cardiopulmonar, sendo que em razão de a vítima ter si
do
socorrida

com vida
e

permanecid
o

internad
o
no hospital por 34 dias, h
averia
dúvida

sobre o nexo de causalidade entre a ação do réu e o óbito
, requerendo a realização de laudo necroscópico complementar.

Não
verifico, a princípio,
h
aver a
dúvida
alegada
sobre a
causa mortis
da vítima,
que estaria clara pelo laudo necroscópico carreado nos autos,

nada impedindo que o pedido seja analisado pelo juízo de origem,
até porque a sua análise neste momento

poderia
acarretar
supressão de instância.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido formulado.

Do Pleito de justiça
gratuita

Não obstante o acusado seja defendido pela Defensoria Pública,
imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família, Veja-se o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de concessão de justiça gratuita ou isenção das custas processuais neste momento.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GERSON ANTUNES FERREIRA,

mantendo
incólume

a
r.

sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025